Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-98.2020.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000113-98.2020.9.13.0000 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO - PREQUESTIONAMENTO - ART. 542 DO CPPM - AUSÊNCIA - RECURSO REJEITADO. - Se a decisão colegiada analisou de forma completa e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da lide, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras para a oposição do recurso previstas no art. 542 do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cássio Campos Leal e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cássio Campos Leal em face do acórdão do Tribunal Pleno deste E. TJMMG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a revisão criminal proposta com o objetivo de desconstituir o acórdão da Representação para Perda da Graduação n. 91, que determinou a sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em suas razões recursais, inicialmente alegou que o presente recurso objetiva sanar erro, contradição e omissão no acórdão embargado, bem com prequestionar matéria federal e constitucional nas instâncias superiores. Na eventualidade de este Tribunal entender pela possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código Processo Civil, citou a Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça para reiterar o objetivo de prequestionamento do presente recurso e, assim, afastar o caráter protelatório. Em síntese, o embargante fundamenta o seu inconformismo, reiterando o argumento, já apresentado em sede de revisão criminal, no sentido de que somente os oficiais poderão perder o posto e a patente em face da condenação criminal perante a Justiça comum ou Militar, e não as praças, a teor do previsto no art. 142, §3º, incisos VI e VII, da CF/88. Citou jurisprudência do STF a fim de respaldar o alegado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao final, requereu seja recebido o presente recurso e lhe seja dado provimento, a fim de sanar os vícios alegados, concedendo-se-lhe efeitos infringentes. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis os embargos declaratórios, se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição). Ademais, “em tema de prequestionamento, o que se deve ser exigido é apenas que a questão há sido posta, na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o que basta”. Nesse sentido: [...] 2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. [...] 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 1315422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - MULTA - OBSCURIDADE - HONORÁRIOS. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Ausentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, não devem ser manejados com o intuito de reapreciação da lide. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta, na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta (REsp 2.336- MG). Havendo obscuridade no julgado quanto os honorários, deve esta ser sanada pela via dos embargos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0349.12.001123-5/002, Relator(a): Des.(a) JoséTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019) Partindo dessa premissa e confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexistem os vícios alegados pelo embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Na verdade, pretende o embargante a reapreciação de questões já decididas e rebatidas, por ocasião da Revisão Criminal, o que é inviável na espécie eleita. Ao meu entendimento, a análise objetiva das questões suscitadas já se realizou no acórdão guerreado, de forma completa e fundamentada. Por tais razões, inexistindo as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito o presente recurso. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO